Tribunal: TJBA
Processo: 8004398-20.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004398-20.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE MENDES DA SILVA PIRES

Advogado(s)
:
SILVIO JOSE NUNES ARMEDE registrado(a) civilmente como SILVIO JOSE NUNES ARMEDE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas, cassou, de ofício, a sentença recorrida por cerceamento de defesa e julgou prejudicado o recurso de apelação interposto por Luciene, determinando os autos à Vara de origem para a realização de perícia judicial.

2. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado ao argumento de que a controvérsia envolveria exclusivamente critérios de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, hipótese que atrairia a legitimidade da União.

II. Questão em discussão

3. Verificar se existem vícios no acórdão embargado a serem sanados.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado apreciou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva, consignando a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150 dos recursos repetitivos, segundo a qual o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem falhas na prestação do serviço de administração de contas vinculadas ao PASEP.

6. A causa de pedir deduzida na petição inicial refere-se à ocorrência de saques indevidos e à falha na gestão administrativa da conta individualizada da parte autora, ora Embargada, matéria relacionada diretamente à atuação do Banco do Brasil como administrador do programa.

7. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o entendimento jurídico adotado no acórdão, inexistindo vício apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

8. O prequestionamento das matérias suscitadas decorre de efeito ex lege previsto no art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8004398-20.2020.8.05.0103, tendo, como Embargante,

BANCO DO BRASIL S/A

e, como Embargada,
LUCIENE MENDES DA SILVA PIRES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA